Tribunal: TJPA
Processo: 0820660-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820660-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR LEONARDO SILVA ARAGAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0820660-49.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0017374-54.2017.8.14.0006

IMPETRANTE: DRA. ANA CRISTINA CUNHA RODRIGUES- OAB/SC 54.576; DR. MARCELO MIRANDA- OAB/SC 53.282; DRA. MARIANA GOULART- OAB/SC 57.183

PACIENTE: VICTOR LEONARDO SILVA ARAGAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por __________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
VICTOR LEONARDO SILVA ARAGAO
, apontando como autoridade coatora o
Juizo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

De acordo com a impetração,
em 04.12.2022, o paciente foi preso após Policiais Militares receberem denúncia de que estava havendo uma briga de casal em sua casa, e estes adentraram em sua moradia indevidamente.

Informa ainda, que os agentes consultaram o sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão e perceberam que havia uma ordem de prisão em aberto contra o coacto, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, do CP, razão pela qual foi imediatamente levado ao cárcere.

Assevera que não persistem mais os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custodia cautelar, podendo aguardar seu julgamento em liberdade.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria tendo a Desembargadora plantonista indeferido a liminar, requisitando informações à autoridade apontada como coatora e posteriormente que fossem os autos encaminhados ao órgão fiscalizador da lei.

As informações foram prestadas em 10/01/2023, por meio do ofício nº 02/2023-GJVTJ (Id. 12322010).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A impetração requer a soltura do paciente sob a alegação de que a prisão foi ilegal, eis que decorreu de uma “invasão domiciliar”, já que os Policiais Militares que entraram na residência do coacto não possuíam autorização legal para fazê-lo.

Ocorre que, de acordo com o que dispõe a CF/88, em seu artigo 5º, Inciso XI, é permitido o ingresso em domicílio em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Diante do exposto acima, ante a denúncia recebida pelos agentes militares, de que estaria havendo uma briga de casal na residência do coacto, agiram acertadamente, e, de acordo com a Constituição Federal, ao entrarem na moradia para averiguar o que estava se passando, uma vez estando lá, ao tomarem conhecimento, por meio eletrônico, de que havia um mandado de prisão contra o paciente, deram pronto cumprimento ao mesmo.

Quanto a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que de acordo com as informações prestadas pelo juízo sentenciante, o processo criminal no qual o paciente figura como réu se encontra tramitando regularmente, aguardando a manifestação do Ministério Público acerca do pedido de revogação da prisão.

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 17/03/2023